Tribunal: TJMT
Processo: 1057180-34.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057180-34.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JAIR JUNIOR BONFIM - CPF: 468.717.481-72 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MIRIAM BONFIM OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 396.544.941-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. NULIDADE PROCESSUAL AFASTADA. NECESSIDADE DA MEDIDA COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer para determinar, solidariamente aos entes públicos, a internação compulsória de paciente com transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso de múltiplas drogas, em clínica especializada.

O recorrente sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de citação do internando. No mérito, alega insuficiência do laudo médico, ausência de prova da necessidade da internação e do esgotamento dos recursos
extra-hospitalares
, bem como requer a produção de prova pericial.

Subsidiariamente, postula a limitação temporal da internação, a exigência de reavaliação periódica da prescrição médica e a fixação de critérios para bloqueios judiciais de verbas públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de citação do internando gera nulidade da sentença; (
ii
) saber se estão presentes os requisitos legais para a internação compulsória; e (
iii
) saber se devem ser fixados critérios de reavaliação periódica da medida e de limitação dos bloqueios judiciais de verbas públicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade não deve ser acolhida. A arguição apenas em sede recursal, após sentença desfavorável, caracteriza comportamento processual contraditório. Incide a vedação à nulidade de algibeira. Não houve demonstração de prejuízo concreto.

O conjunto probatório é suficiente para justificar a medida. O laudo médico circunstanciado, o relatório social e o parecer do NAT-JUS comprovam a necessidade e a urgência da internação.

A Lei nº 10.216/2001 exige laudo médico circunstanciado. Não exige, porém, título formal de especialista em psiquiatria registrado no conselho profissional. Basta a demonstração de capacidade técnica do subscritor, presente no caso.

O esgotamento dos recursos
extra-hospitalares
ficou demonstrado pelas circunstâncias do caso. A recusa do paciente ao tratamento voluntário torna inviável a exigência de tentativas formais de acompanhamento ambulatorial.

A internação não deve ser limitada, desde logo, a prazo máximo fixo. A duração da medida deve observar critérios clínicos individualizados. É necessária, contudo, a reavaliação médica periódica a cada 90 dias, com alta imediata quando cessada a necessidade.

Os bloqueios judiciais de verbas públicas devem observar limites de necessidade e proporcionalidade. Por isso, devem ficar restritos ao valor correspondente a 3 meses de
tratamento, com renovação condicionada à apresentação de relatório médico atualizado e à prestação de contas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e parcialmente provido, para manter a determinação de internação compulsória, com imposição de reavaliação médica periódica a cada 90 dias e limitação dos bloqueios judiciais ao valor correspondente a 3 meses de tratamento, renováveis mediante relatório médico atualizado e prestação de contas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID 355699873) em face da sentença (ID 355699871) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Internação Compulsória ajuizada por MIRIAM BONFIM OLIVEIRA DE MORAES em favor de seu sobrinho, JAIR JUNIOR BONFIM, e em desfavor do Recorrente e do MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, julgou procedente o pedido para condenar solidariamente os entes públicos a fornecerem o tratamento de internação compulsória ao paciente.

O Recorrente, em suas razões, busca a reforma integral do julgado. Em caráter preliminar, argui a nulidade absoluta da sentença, sob o fundamento de que o paciente, Sr. Jair Junior Bonfim, sendo o principal interessado e diretamente atingido pela medida, não foi citado para integrar a lide como litisconsorte passivo necessário, o que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, sustenta a invalidade do laudo médico que fundamentou a decisão, alegando
que o profissional subscritor,
não possui a especialidade em Psiquiatria registrada junto ao Conselho Federal de Medicina. Argumenta, ainda, que o referido laudo não comprova a necessidade da medida extrema, tampouco o esgotamento prévio dos recursos terapêuticos
extra-hospitalares
, como exige a Lei nº 10.216/2001 e a jurisprudência. Defende, nesse contexto, a imprescindibilidade da produção de prova pericial para a correta avaliação do caso.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pleiteia que a internação seja limitada ao prazo máximo de 90 (noventa) dias, nos termos do art. 23-A, § 5º, III, da Lei nº 11.343/2006. Requer, ademais, que a manutenção do tratamento seja condicionada à renovação periódica da prescrição médica, a cada 3 (três) meses, e que eventuais bloqueios de valores públicos observem uma liberação gradual e a devida prestação de contas. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar os efeitos da sentença até o julgamento final pela Turma Recursal.

A parte recorrida apresentou Contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 355699876), refutando as teses recursais. Preliminarmente, argumenta contra a concessão de efeito suspensivo. Quanto à nulidade processual, sustenta a ocorrência de preclusão e a configuração de "nulidade de algibeira", porquanto o Estado de Mato Grosso não arguiu a matéria em sua contestação. No mérito, defende a validade do laudo médico, juntando, inclusive, certificado de pós-graduação em Psiquiatria do médico subscritor (ID 355699877), e reitera a demonstração da necessidade da internação e da inviabilidade de tratamentos alternativos diante da recusa do paciente. Por fim, pugna pela manutenção integral da sentença.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. O Recorrente, na qualidade de Fazenda Pública, está dispensado do preparo.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à análise da regularidade processual e do mérito da decisão que determinou a internação compulsória do Sr. Jair Junior Bonfim, custeada solidariamente pelos entes públicos demandados. O Estado de Mato Grosso,
ora Recorrente
, articula teses que vão desde a nulidade do processo por vício de citação até a insuficiência probatória para a decretação da medida.

Analiso, pormenorizadamente, cada um dos pontos levantados.

Da preliminar de nulidade por ausência de citação do litisconsorte passivo necessário

O Recorrente alega a nulidade absoluta da sentença, argumentando que o Sr. Jair Junior Bonfim, paciente cuja internação foi determinada, deveria ter sido citado para compor o polo passivo da demanda na condição de litisconsorte necessário, nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil. Assiste razão ao Recorrente quando afirma que, em demandas que objetivam a internação compulsória, a pessoa a ser internada é, de fato, titular do direito fundamental à liberdade que será restringido, devendo, por regra, figurar no processo para que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Contudo, a análise de nulidades no processo civil moderno não se esgota na mera verificação formal de um ato. É imperativo que se examine a questão sob a ótica do princípio da instrumentalidade das formas e, sobretudo, do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual não se declara a nulidade sem a efetiva demonstração de prejuízo. No caso concreto, o Recorrente, um dos entes públicos corresponsáveis pelo custeio da medida, não demonstra, nem mesmo de forma abstrata, qual prejuízo a ausência de citação do paciente teria causado ao próprio internando ou à defesa do Estado. Pelo contrário, a decisão proferida visou a tutelar o direito à saúde e à vida do Sr. Jair Junior Bonfim, com base em robustos elementos que indicavam a sua situação de extrema vulnerabilidade e risco.

Entendimento deste Tribunal em caso análogo:

DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE –
INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA INVOLUNTÁRIA – IDOSO – DEPENDÊNCIA QUÍMICA GRAVE
– C
ITAÇÃO DO INTERNANDO – DESNECESSIDADE
(...)
A internação psiquiátrica involuntária não exige citação prévia do internando quando a ação é proposta em seu benefício pela Defensoria Pública, com fiscalização do Ministério Público, especialmente em casos de urgência com ri
sco à vida e integridade física.
(N.U 1038533-57.2025.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026,
Publicado
no DJE
17/04/2026
).

Ademais, a conduta processual do Estado de Mato Grosso atrai a incidência da teoria da "nulidade de algibeira" (ou de bolso), amplamente rechaçada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ao ser citado, o Estado apresentou contestação (ID 355699862), na qual se limitou a arguir, em sede preliminar, a falta de interesse de agir por suposta ausência de requerimento administrativo e a irregularidade na comprovação de domicílio da autora. Em nenhum momento levantou a questão da ausência de citação do paciente. A parte optou por silenciar sobre o suposto vício, guardando-o para um momento processual posterior e mais conveniente, qual seja, a fase recursal, após a prolação de uma sentença que lhe foi desfavorável.

Tal comportamento atenta contra os deveres de lealdade e boa-fé processual que devem nortear a atuação de todas as partes no processo, inclusive da Fazenda Pública (art. 5º do CPC). Permitir que o Recorrente se beneficie de sua própria omissão estratégica seria premiar a deslealdade e atentar contra a eficiência e a razoável duração do processo. A nulidade, ainda que de matéria de ordem pública, submete-se à preclusão lógica quando a parte, ciente do vício, pratica ato incompatível com a vontade de argui-lo ou deixa de fazê-lo na primeira oportunidade.

Portanto, seja pela ausência de demonstração de prejuízo, seja pela ocorrência de preclusão decorrente do comportamento contraditório do Recorrente, a preliminar de nulidade deve ser rechaçada.

Da análise do mérito recursal

Superada a questão preliminar, adentro a análise das razões de mérito apresentadas pelo Estado de Mato Grosso.

Da Validade do Laudo Médico e da Suficiência do Conjunto Probatório

O Recorrente investe contra a validade do atestado médico (ID 355699398, pág. 11), argumentando que o profissional que o subscreveu não possui especialização em psiquiatria registrada no conselho profissional. A tese, no entanto, não se sustenta.

Primeiramente, a Lei nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, exige, em seu artigo 6º, que a internação psiquiátrica seja realizada "mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os
seus motivos". A legislação não faz qualquer exigência de que o laudo seja, obrigatoriamente, emitido por um médico com título de especialista em Psiquiatria. A interpretação do Recorrente adiciona um requisito não previsto em lei, o que se mostra desarrazoado, especialmente em se tratando de comarcas do interior do Estado, onde a disponibilidade de médicos especialistas é notoriamente escassa.

Ademais, a parte Recorrida, em suas contrarrazões, juntou aos autos o certificado de conclusão de curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Psiquiatria do Dr. Hugo Souza Almeida (ID 355699877), o que demonstra sua capacitação técnica para avaliar o quadro clínico do paciente. A ausência de registro da especialidade no CRM constitui mera irregularidade administrativa que não tem o condão de invalidar, por si só, o conteúdo técnico do documento médico, o qual, no caso, descreve de forma clara e objetiva a condição do paciente, recomendando a internação compulsória em razão do risco à própria saúde pelo uso de substâncias ilícitas.

No que tange à alegação de que não foram esgotados os recursos
extra-hospitalares
, a argumentação também se revela frágil. O relatório social elaborado pela Assistente Social do Município (ID 355699398, pág. 10) é categórico ao afirmar que o "paciente não aceita tratamento". O próprio atestado médico reitera essa informação. O esgotamento dos meios
extra-hospitalares
não pode ser interpretado como uma exigência de rituais burocráticos e inúteis. Se o paciente, em razão de seu comprometimento psíquico, recusa-se a aderir a qualquer modalidade de tratamento ambulatorial, as quais dependem de sua colaboração, é evidente que tais recursos já se mostram, na prática, ineficazes para o caso concreto. Impor à família ou ao sistema de saúde a obrigação de tentar, formalmente, abordagens que já se sabe fadadas ao insucesso, seria prolongar o sofrimento e o risco a que o paciente está exposto.

Por fim, a alegação de necessidade de produção de prova pericial judicial esbarra na própria sistemática dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. A Lei nº 12.153/2009, que rege o procedimento, privilegia a simplicidade, a oralidade e a celeridade, sendo o exame técnico admitido apenas quando de menor complexidade (art. 10). Uma perícia psiquiátrica, como a pretendida, demandaria procedimento complexo e demorado, incompatível com o rito. Ademais, o juiz é o destinatário da prova e possui a prerrogativa
de julgar a causa quando se sentir suficientemente convencido pelos elementos já constantes dos autos, com base no princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC). No caso, o magistrado de primeiro grau dispunha de laudo médico, relatório social e, de forma relevante, de um parecer técnico favorável do NAT-JUS (ID 355699853), que, após analisar a documentação, concluiu: "somos favoráveis à internação compulsória em instituição especializada". Esse conjunto probatório é mais do que suficiente para embasar a decisão proferida.

Dos Pedidos Subsidiários

Acolho em parte a pretensão do Estado quanto à modulação do tratamento e dos bloqueios de verba. A internação compulsória, embora não tenha um teto temporal rígido, deve ser acompanhada de reavaliações periódicas a cada 90 (noventa) dias, mediante relatório médico atualizado que justifique a continuidade da medida.

Quanto ao bloqueio de verbas públicas, em respeito aos princípios da eficiência e da menor onerosidade, este deve ser limitado ao valor correspondente a 3 (três) meses de tratamento. A renovação de eventuais bloqueios dependerá da apresentação de novo relatório médico e da regular prestação de contas dos valores anteriormente levantados, conforme diretrizes dos Enunciados nº 2, 54 e 55 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

No tocante ao local de cumprimento da medida, a internação deve observar, prioritariamente, a rede pública estadual devidamente habilitada para atendimento psiquiátrico, em consonância com a lógica de organização do SUS e com a necessidade de submissão do paciente a ambiente técnico adequado ao quadro clínico apresentado. Apenas de forma excepcional, demonstrada a inexistência de vaga ou a ausência de condições adequadas na rede pública, admite-se o encaminhamento para estabelecimento privado credenciado, como medida subsidiária para assegurar a efetividade do direito fundamental à saúde. Fica, todavia, expressamente vedada a internação em comunidades terapêuticas acolhedoras, por não se equipararem, para esse fim, a estabelecimento de saúde apto à execução de internação psiquiátrica involuntária.

Nesse sentido:

DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA INVOLUNTÁRIA – I
DOSO – DEPENDÊNCIA QUÍMICA GRAVE –
REAVALIAÇÕES PERIÓDICAS A CADA 90 DIAS
- ESTABELECIMENTO DE INTERNAÇÃO – PREFERÊNCIA POR ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS ESTADUAIS – POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO PRIVADA – AUSÊNCIA DE VAGAS –
BLOQUEIOS JUDICIAIS – LIMITAÇÃO A TRÊS MESES
– RENOVAÇÃO PERIÓDICA
(...)
A internação involuntária deve ser reavaliada periodicamente (a cada 90 dias), mediante relatório médico atualizado, sem prazo máximo fixo, pois a duração deve ser determinada por critérios clínicos individualizados, com alta a qualquer tempo se cessada a necessidade.
A internação deve ser realizada
preferencialmente em estabelecimentos públicos estaduais habilitados
, admitindo-se contratação de estabelecimento privado credenciado apenas em caso de ausência de vagas ou condições adequadas, vedada a internação em comunidades terapêuticas acolhedoras.

Os bloqueios judiciais devem ser limitados ao valor correspondente a três meses de tratamento, com renovação periódica mediante relatório médico atualizado e prestação de contas, em conformidade com os Enunciados
nºs
2, 54 e 55 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

(N.U 1038533-57.2025.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026,
Publicado
no DJE 17/04/2026).

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para
reformar em parte a sentença e:

ESTABELECER
que a internação deverá ser reavaliada a cada 90 (noventa) dias, mediante apresentação de relatório médico circunstanciado e atualizado;

DETERMINO
, ainda, que a internação seja realizada, preferencialmente, em estabelecimento público estadual devidamente habilitado, admitida, excepcionalmente, a contratação de estabelecimento privado credenciado
apenas na hipótese de inexistência de vaga ou de ausência de condições adequadas na rede pública, vedada, em qualquer caso, a internação em comunidades terapêuticas acolhedoras;

FIXO
, outrossim, que eventuais bloqueios judiciais de verbas públicas ficarão limitados ao valor correspondente a 3 (três) meses de tratamento, ficando eventual renovação condicionada à prévia prestação de contas e à apresentação de relatório médico atualizado.

Mantém-se os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.º
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026